Tribunal: TJMT
Processo: 0009223-27.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009223-27.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 044.237.721-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSVALDO OSORIO JUNIOR - CPF: 352.136.806-82 (VÍTIMA), THIAGO DE OLIVEIRA OSORIO - CPF: 012.166.561-50 (VÍTIMA), KARINA PAES DE BARROS TEIXEIRA - CPF: 046.526.591-05 (VÍTIMA), REJANE DE OLIVEIRA OSÓRIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DESCABIMENTO. APELANTE COM CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA, RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INVESTIGATIVA E CONFIRMADA EM JUÍZO. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS OFENDIDOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça
o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor. No entanto, na hipótese, d
eve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, porquanto, embora o seu reconhecimento pessoal não tenha cumprido as formalidades do art. 226 do Código Penal, ele tinha uma característica específica no rosto e foi reconheci
do
pelas vítimas
durante a fase investigativa,
cujo
reconhecimento
foi
confirmado em juízo.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Nascimento da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 0009223-27.2019.8.11.0002, condenando-o pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal),à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
194848683
, requer
sua absolvição, ante a insuficiência probatória, com fundamento no brocardo
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
194848686
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso; linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
196674686
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID
194848667
, p. 1
-
3
narra os fatos desta forma:

“[...] sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 18.08.2018, às 21h10min., em residência localizada na rua Júlio Louzada, n.º 20, bairro Costa Verde, em Várzea
Grande-MT
, o acusado JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência, restrição de liberdade e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu diversas roupas, relógios de pulso e calçados pertencentes à vítima Thiago de Oliveira Osório; um notebook, diversas joias, três aparelhos televisores, uma caixa de som da marca Phillips, uma câmera fotográfica, um barbeador elétrico, dois aparelhos celulares, um CRLV do veículo PEUGEOT/207
Passion
, cor prata, placa OAP-0448,um monitor de computador da marca LG e o veículo VW/Voyage, cor branca, placa QBI-1428, todos de propriedade das vítimas Osvaldo Osório Júnior e Rejane de Oliveira Osório; o veículo HYUNDAI/HB20, cor preta, placa QBY-6125, pertencente à vítima Karina Paes de Barros Teixeira.

Apurou-se que, na data e horário acima descritos, o acusado Jefferson, imbuído de animus
furandi
, pulou o muro dos fundos da residência e, com arma de fogo em punho, rendeu as vítimas, anunciando o assalto.

Ato contínuo, já rendidas as vítimas, o comparsa do acusado também pulou o muro e se juntou a ele na empreitada criminosa.

As vítimas, então, foram colocadas deitadas no chão da cozinha e tiveram valores e aparelhos celulares subtraídos pelos assaltantes. Em seguida, um dos assaltantes permaneceu vigiando as vítimas enquanto o outro passou a recolher os objetos de valor encontrados na casa.

Depois de cerca de uma hora, o acusado e seu comparsa trancaram as vítimas num dos cômodos da casa e empreenderam fuga do local nos veículos VW/Voyage e HYUNDAI/HB20. Posteriormente, a polícia foi acionada, mas não houve êxito na prisão em flagrante delito dos assaltantes.

As vítimas Osvaldo e Thiago compareceram em sede policial e reconheceram fotograficamente o acusado como sendo um dos autores do roubo.

Após a prisão em flagrante delito do acusado pelo cometimento de outro crime, a vítima Osvaldo o reconheceu pessoalmente como sendo o assaltante que, armado, os abordou e rendeu [...]”

Conforme consta do relatório, o
apelante almeja sua absolvição sob a alegação de que, apesar da materialidade do crime de roubo ter sido comprovada
nestes
autos, a autoria delitiva não restou positivada. Nessa perspectiva, a fim de embasar sua fundamentação, sustenta que a vítima Thiago de Oliveira não reconheceu qualquer pessoa que lhe foi apresentada durante o procedimento de reconhecimento pessoal executado durante fase investigativa, conforme se infere do termo de reconhecimento visto no ID
194848668
, p. 22
.

Ademais,
o apelante assevera
que os fatos ocorreram em 18 de agosto de 2018, e
somente

no dia
13 de dezembro de 2018 foi realizado o reconhecimento pessoal, defendendo que
“referidos reconhecimentos não merecem prosperar para fins de comprovação de autoria delitiva, mormente considerando-se que estes foram realizados mais de três meses após os fatos, o que revela a fragilidade da referida prova”
.

Ainda nessa linha intelectiva, o apelante sustenta que
“as vítimas Osvaldo e Thiago, alegaram que realizaram o reconhecimento do apelante, como sendo o autor do fato na época, pelas supostas características da face do recorrente. Contudo, referido reconhecimento não merece prosperar, especialmente pela dúvida, sendo
esta
favorável ao apelante”
.

O apelante
finaliza afirmando
que
não foi encontrado com qualquer pertence das vítimas, para fazer presumir ser ele o autor do crime descrito na denúncia
; asseverando, outrossim, que
as

provas

produzidas não
são suficientes
para lastrear
a
sentença condenatória.

Sem razão, no entanto, o apelante.

A
existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
194848667
), termo apreensão (ID
194848667
) e termo de entrega (ID
194848667
); bem como dos demais elementos de convicção
encontradiços nestes autos.

No que concerne à autoria delitiva,
constata-se
que o apelante foi preso em flagrante por outro delito, dois dias após o cometimento do roubo em
apuração,
motivo pelo
qual
essa

circunstância
possibilitou
às
vítimas
fazerem seu
reconhecimento pessoal
e afirmarem que
ele
foi o autor do roubo
em questão
.

C
onquanto tenha sido decretada a revelia do apelante, quando
foi
ouvido durante a fase investiga
tiva,
ele
negou a autoria delitiva, assumindo
tão somente o roubo
pelo qual
foi preso em flagrante, nos termos de seu interrogatório visto no ID
194848668
, p. 39/43
.

No entanto, sua versão
está isolada
, e

por consequência
, contrária às demais provas produzidas no decorrer da tramitação processual.

Com efeito, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, as vítimas Osvaldo Osório Júnior (pai) e Thiago Oliveira Osório (filho) relataram pormenorizadamente o
s

acontecimentos
.
Logo
, em que pese o apelante
dizer

que Thiago não reconheceu ninguém quando foi
elaborado
o termo de reconhecimento
que está no
ID
194848668
, p. 22
, verifica-se, em verdade,
que se tratou de um
equívoco
no
momento d
a

digitação
do documento
, pois, quando se analisa
o
depoimento prestado
pelo ofendido

na fase investigativa
(ID

194848668
, p. 16
-
19
)
,
infere-se
que
ele
confirma o reconhecimento

de Jefferson
,
mencionando os
detalhes do delito e características do
autor dos fatos, conforme pode ser visto a seguir
:

“[...] QUE ratifica as declarações prestadas na data de 24/08/2018 em que relatou que no dia 18/08/2018 por volta das 21:00 horas se encontrava em sua residência (RUA JULIO LOUZADA N° 20 QUADRA 67 BAIRRO:COSTA VERDE-VARZEA GRANDE/MT) em companhia do pai (OSVALDO) da
mãe (REJANE) da namorada (KARINE) quando foram surpreendidos por um indivíduo armado (REVOLVER OXIDADO) e
compleição física (MORENO, MAGRO, ESTATURA MEDIANA, BIGODE FINO E UMA MANCHA NO ROSTO DO LADO DIREITO)
que pulou o muro nos fundos da casa e utilizando de violência e ameaça anunciou o ROUBO. Que após terem sido rendidos um segundo elemento (JOVEM, MORENO MAIS CLARO, CABELO CORTADO BAIXINHO NAS LATERAIS) também pulou o muro e se juntou ao elemento armado. Que o elemento que estava armado perguntou: "VOCÊ É POLICIAL, VOCÊ TEM ARMA EM CASA"? Que respondeu negativamente quando o elemento insistiu "ENTÃO SÃO MALANDROS”. É novamente o declarante respondeu que não sendo todos levados para cozinha da residência e obrigados a se deitarem no chão quando o meliante ordenou "TODOS DEITADOS NO CHÃO COM OS BRAÇOS ESTENDIDOS E FIQUEM DE CABEÇA BAIXA". Enquanto um dos elementos permaneceu na cozinha revistando, ameaçando, intimidando e pegando seus pertences e dos familiares rendidos (CELULAR, DINHEIRO) o outro comparsa revirava o local (RESIDÊNCIA) procurando por objetos de valor. Que acredita terem permanecidos por aproximadamente 45 minutos na mesma posição com a cabeça baixa, braços estendido deitados no chão sob a mira da arma de fogo e o comparsa fazia o "LIMPA” no local levando (DIVERSAS MUDAS DE ROUPAS DO GUARDA ROUPA DO FILHO THIAGO, DIVERSOS PARES DE CALÇADOS, RELÓGIOS, DOIS NOTEBOOK MARCA LENOVO MODELO T460 e T440, DIVERSAS JOIAS, TRES TELEVISORES SENDO UM DE 42 POLEGADAS MARCA SAMSUNG, 49 POLEGADAS MARCA PHILCO E 33 POLEGADA MARCA PHILCO, UMA CAIXA DE SOM 1500 MARCA PHILLIPS, UMA CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA GOL PRO, UM BARBEADOR ELÉTRICO MARCA PHILLIPS, DOIS APARELHOS CELULARES SENDO MOTO G II PLAY COM CHIP, CARTÃO DE MEMÓRIA E BATERIA EXTRA E SAMSUNG GRAND DUO DE COR BRANCA COM CHIP E CARTÃO DE MEMÓRIA, UM MONITOR MARCA LG DE 28 POLEGADAS ETC). Acredita que os elementos permaneceram no local por aproximadamente 01 hora e pela quantidade de pertences e objetos levados não acredita que eram apenas os dois meliantes que praticaram o roubo. Que antes de deixarem o local os elementos levaram o declarante e demais familiares até um dos quartos da residência e trancaram o local levando as chaves dos quartos, casa do portão. Que saíram levando os dois veículos que estavam no imóvel sendo V/W VOYAGE CL MB PLACA: QBI-1428, COR: BRANCA, ANO/MOD:2014/2015 e HYUNDAI/HB20 1.0 PLACA: QBY6125, COR PRETA, ANO/MOD: 2015/2015 ambos recuperados com inúmeras avarias e um CRLV de um
veiculo
PEUGEOT/207 PASSION
PLACA: OAP0448, COR:PRATA, ANO/MOD:2011/2011 já recuperados com inúmeras avarias. Salienta o declarante que para conseguirem sair do quarto auxiliou o pai em tirar os pinos das portas e após muito esforço conseguiram sair e pedir socorro aos vizinhos que acionaram de imediato o 190. Que na segunda-feira ao procurar esta especializada para retirar a restrição dos veículos (DETRANNET) e demais tramites foi mostrado o álbum de fotografia e conseguiu em companhia do pai identificar a foto de JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA vulgo JEFINHO como sendo o elemento que pulou o muro e armado rendeu o declarante e familiares e praticou o roubo com emprego de ameaça. Que além do pai OSVALDO apesar da mãe e da namorada estarem emocionalmente abaladas com ocorrido confirmam que a fotografia de JEFINHO se trata do elemento que rendeu e abordou todos na residência primeiramente se utilizando da arma de fogo.
Informa que JEFERSON foi preso por um outro roubo ora praticado e ao ver matéria vinculada pela mídia (PROGRAMA DO POP) concluiu sem dúvida ser o meliante que primeiramente pulou o muro e re
n
deu todos da residência se utilizando da mesma arma de fogo (REVOLVER OXIDADO) com o qual foi pres
o. Salienta que ao visualizar o
elemento perfilado com outros elementos não teve dúvida se tratar do elemento que abordou a família armado e acredita que o detalhe da mancha no rosto e a forma como o suspeito manuseava arma de fogo com a mão esquerda ajudou na identificação fotográfica e pessoal
[...]”.

–
Destacamos

Observa-se, pois, que Thiago
,
tanto em sede administrativa quanto em juízo, narrou os fatos de forma coesa e coerente, eis que ratificou suas
primeiras
declarações
,
afirmando que
em razão das
características físicas, como, por exemplo, mancha no rosto, foi possível reconhecer
o apelante
como autor do roubo
descrito na peça acusatória
. Em virtude disso,
o ofendido
confirmou que não teve dúvidas durante o procedimento de reconhecimento
de Jefferson

realizado
na Delegacia de Polícia.

Soma-se a isso, a versão da vítima Osvaldo Osório que narrou, em juízo, que foi a primeira pessoa a ser abordada pelo apelante no momento da execução do roubo, razão pela qual conseguiu visualizar bem
seu
rosto e constatar algumas características específicas como, por exemplo, uma mancha no rosto e o formato da boca.
Além
do mais
,
o ofendido
também confirmou
o
reconhecimento
de Jefferson

feito
na
primeira fase da persecução penal
.

Sobre as versões ofertadas pelas vítimas, não há como se olvidar que
os dois
foram testemunhas oculares da ação delitiva, sendo inegável que
o
s
relato
s
de ambos
adquire
m
relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção do julgador.

É
ponto pacífico, na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo parcialmente resumido:

[...] 1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020)
Destacamos

Ressalte-se, ainda nesse diapasão, que as vítimas não têm nenhum interesse no deslinde da causa e, mais importante, suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com todos os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que houve o efetivo reconhecimento do apelante, sob diversas formas possíveis, ainda que não observadas integralmente às formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

No que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA ASSOCIADA POR OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (
AgRg
no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

2. No presente feito, na forma como foi delineada pelo Tribunal de origem, o reconhecimento fotográfico, aliado às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram suficientes para confirmar a autoria do delito.

3. O reconhecimento fotográfico da autoria delitiva pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, tendo sido apontado que a vítima foi categórica "em afirmar o reconhecimento do réu durante a audiência e em afirmar que ele estava na companhia de outro indivíduo, quando da ocorrência do roubo". Ademais, o réu foi surpreendido, no dia seguinte aos fatos, na posse do veículo da vítima.

4.
Estando os elementos informativos da fase inquisitiva - reconhecimento realizado pela vítima - corroborados pela prova produzida em juízo - depoimentos realizados em juízo -, não se verifica, pois, a alegada nulidade. Precedentes
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 763.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27.3.2023,
DJe
de 31.3.2023)
Destacamos

Daí porque a condenação do apelante pelo crime de roubo circunstanciado deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, destarte, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da
sua
tese de absolvição.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson
Nascimento da Silva
,

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024